Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade.
2. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos.
3. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais.
4. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais.
5. Ademais, a decisão agravada levou em consideração tão somente os rendimentos da recorrente, sem conhecer suas despesas ou o comprometimento de sua renda, tendo-se decidido sem antes conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.